Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-18.2018.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004767-18.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wemerson Lucas da Silva Figueiredo (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELITON DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.316.811-39 (APELANTE), JULIANO ANDRADE MULLER - CPF: 290.594.578-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004767-18.2018.8.11.0051

APELANTE: ELITON DA SILVA FERREIRA, WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO O ARROMBAMENTO E A ESCALADA – DESCABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA [ART. 65, I, CP] E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO [TEMA 1087/STJ].

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação dos agentes está demonstrada pelos depoimentos testemunhais, e pela localização da
res furtiva
em sua posse logo após o furto, o que gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiram.

O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na janela da residência da vítima e a escalada, é prova hábil para manutenção das referidas qualificadoras.

Deve ser afastada a negativação das consequências do crime se parte dos bens furtados foram recuperados e o prejuízo experimentado pela vítima não excede a elementar do tipo penal.

Comprovada a menoridade relativa dos réus na data do cometimento do crime, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” [Tema 1.087 do STJ].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004767-18.2018.8.11.0051

APELANTE: ELITON DA SILVA FERREIRA, WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO E ELITON DA SILVA FERREIRA, ambos condenados pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do CP] e apenados, cada um deles, com a pena privativa de liberdade de 4 [quatro] anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 30 [trinta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição de ambos. Subsidiariamente pugna pelo afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, por ausência de prova pericial que autorize a incidência delas.

Por derradeiro, almeja o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou, sucessivamente, a adoção da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo com providências de ofício para afastar a majorante do repouso noturno [Tema 1.087 do STJ].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004767-18.2018.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 12/07/18, por volta de 02h40min, na residência situada na Avenida Fortaleza, n.º 891, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, durante o período de repouso noturno, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em, 01 aparelho televisor, marca Philips, 50 polegadas; 02 caixas contendo semijóias; 04 frascos de perfumes importados; 01 perfume Quasar; 01 aparelho televisor, marca Philips, de cor preta, 32 polegadas; 01 Xbox 360, de cor preta; 01 notebook, de cor preta; várias garrafas de bebidas, dentre as quais, 01 garrafa de Whisky Johnnie Walker, 01 garrafa de vinho Urceus, 01 garrafa de vinho Saint Germain, 01 garrafa de cachaça Santo Sabor e 01 garrafa de Whisky Buchanans Deluxe; 01 câmera fotográfica, marca Nikon; 01 mochila de costa, marca Nike; e 01 carteira contendo documentos pessoais, descritos no termo de exibição e apreensão de f. 24, termo de declarações de fs. 07/08, auto de avaliação indireta de f. 31 e auto de avaliação de f. 32, onde os referidos bens foram avaliados em R$ 9.020,00, de propriedade do ofendido Juliano Andrade Muller”.

JOACIL DE OLIVEIRA NEVES, 3º SGT PM que atuou na ocorrência, declarou na fase investigativa,
verbis
:

“Que em 12/07/2018, por volta das 2h40, houve uma solicitação de furto ocorrido na Rua Fortaleza, 891, próximo ao Clube da Soja; que de imediato esta GUPM se deslocou até o local informado e o sr. JULIANO ANDRADE MULLER teria informado que havia ido para o evento que ocorre nesta cidade, EXPOVERDE, juntamente com sua família, e quando chegou na residência teria encontrado a janela do quarto arrombada e percebeu ainda que vários objetos em sua residência haviam sido subtraídos, como joias, notebook de cor preta, perfumes, bebidas, dois aparelhos televisores, sendo um de 32” e outro de 50” e outros; que então esta GUPM realizou diligências na área central desta urbe e, em seguida, no bairro Jupiara, onde dois suspeitos foram abordados na Av. Dom Aquino e, em posse deles, uma sacola com várias bebidas alcoólicas, que não souberam dizer a procedência; que como havia semelhança com as bebidas furtadas na residência do sr. JULIANO, então esta GUPM se deslocou até a residência da vítima, onde esta reconheceu os produtos furtados como sendo seus; que então, enquanto na VTR, os suspeitos disseram o local em que o aparelho televisor de 32” estava, na Av. Florianópolis, próximo à empresa Vigor Agrícola; que diante dos fatos, os suspeitos WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO e ELITON DA SILVA FERREIRA receberam voz de prisão emanada pelo depoente e ambos, assim como os objetos recuperados, foram encaminhados para esta unidade policial, para as providências necessárias”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM JORGE LUIZ DE SOUZA MARTINS, que compunha a guarnição.

A vítima foi auscultada pelo Delegado de Polícia e relatou:

“Que na noite de 11 para 12/07/2018, juntamente com sua família, se ausentaram de sua residência e, ao retornarem por volta de 2h30 de 12/07/2018, notou que a caixa de disjuntor do padrão de energia havia sido danificada, sendo que ainda constatou que as luzes de sua residência estavam apagadas, vez que as havia deixado acesas; que então, no interior de sua residência, constatou que seu aparelho televisor de 50”, marca Philips, não estava na sala; em seguida foi adentrando as demais partes da casa e constando que havia sido furtado vários pertences da família, dentre estes duas caixas contendo semijoias de diversos tipos, bem como vários frascos de perfumes, outro aparelho televisor de 32” marca Philips, um X-Box, um notebook, várias garrafas de bebidas quentes e ainda uma carteira, contendo documentos pessoais; que constatou ainda que a janela de um dos quartos da residência, a qual é de vidro, tipo Blindex, e ainda possui uma grade, havia sido arrombada e havia uma escada encostada na parede ao lado da lavanderia, sendo que o telhado foi danificado, supostamente este(s) indivíduo(s) teria(m) tentado adentrar pelo telhado, porém não obteve êxito; que saliente que a escada não lhe pertence e foi deixada no local pelos suspeitos; que saliente que na casa vizinha não se encontra ninguém residindo e, aparentemente, o(s) indivíduo(s) adentraram primeiramente pela casa do vizinho, a qual deu acesso à residência do declarante pelo muro de divisão de lotes; que os Policiais Militares adentraram a residência citada, onde foi localizada a carteira contendo os documentos da família da vítima e ainda uma das caixas de semijoias, também pertencente à esposa do declarante; que não havia ninguém em sua residência durante o fato; que acredita que a caixa do disjuntor possa ser recuperada, porém o telhado e agrade da janela, para serem consertados, incluindo material e mão-de-obra lhe custarão em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO, de 19 [dezenove] anos de idade à época do fato, foi interrogado e respondeu:

“Que atualmente está trabalhando como servente de pedreiro, todos os dias, porém não sabe dizer o contato de seu patrão, sabe dizer apenas que ele pode ser encontrado na residência dele e ainda na construção, no Condomínio das Palmeiras, enfatizando que também prestou serviços na fachada do Banco Sicredi; que saliente que é usuário de entorpecente, do tipo maconha, há aproximadamente três anos; que na data de ontem, 11/07/2018, o interrogado, juntamente com seu amigo, ELITON DA SILVA FERREIRA, vulgo BOQUINHA, foram até o Parque de Exposições nesta urbe, e como estava sem dinheiro para o ingresso, retornaram para esta cidade, sendo quem em seguida foram direto para a Praça João Paulo, onde ingeriram um refrigerante e uma Krisla; em seguida, saíram para usar entorpecente, do tipo maconha, ao que seguiram em direção ao Clube da Soja; ELITON chamou para entrarem na referida residência, que coincidentemente seria a casa ao lado da residência que fora furtada; que então entraram na referida casa, que estava com o portão aberto, ao que já se depararam com um aparelho televisor de 32”, várias bebidas e uma caixa com várias correntes (semijoias); que saliente que não havia luzes acesas, móveis na casa e a porta também estava aberta; que esta foi a primeira vez que esteve na referida residência; que tinham apenas um cigarro de maconha, tendo fumado no local; em seguida, saíram da residência e levaram consigo as seis garrafas de bebidas que estavam no local, sendo que em seguida, foram seguindo para suas residências e ingerindo as bebidas encontradas, ao que foram abordados pela Polícia Militar; que então relataram aos Policiais que haviam encontrado na residência que entraram para usar entorpecente as referidas bebidas, e que no local haviam visualizado, ainda, duas caixas com joias e um aparelho televisor de 32”; que os Policiais Militares os indagaram se eles haviam furtado a residência ao lado desta casa abandonada, e estes disseram a verdade, ‘que não haviam furtado’; que indagado se enquanto permaneceram no local presenciaram alguma movimentação na casa ao lado, respondeu que não; que indagado se enquanto permaneceram nesta casa em que usaram entorpecentes, havia no local ou teria chegado no local outra pessoa, respondeu que não, que era apenas o interrogado e ELITON, inclusive ficaram com medo de permanecer no local e foram embora super rápido; que após indagado, respondeu que a ideia de levar as bebidas que estavam no local foi de ambos, vez que já haviam começado a ingerir a bebida alcoólica e queriam mais, por isso levaram para irem bebendo pelo caminho; que indagado onde e com quem adquire entorpecentes, disse que ‘acha em qualquer lugar’; que indagado se tem costume de usar entorpecente na companhia de ELITON, disse que não usa entorpecente frequentemente e já usou entorpecente do tipo maconha com ele em outras ocasiões, sim; que sabe apenas que ELITON já teve passagem pela polícia como usuário de entorpecente; que não visualizou nenhuma escada que facilitasse o acesso à residência, local dos fatos; que nega ter realizado o furto e não é adepto a estas práticas; que foram para o Parque de Exposições de carona e da mesma forma retornaram; que o aparelho celular apreendido, um Samsung J5, preto, lhe pertence e possui nota fiscal; que não sabe dizer a quem pertença ou onde foi localizada a câmera digital apreendida, supostamente pode ser que fora localizada na residência abandonada, juntamente com os demais objetos”.

ELITON, de 18 [dezoito] anos de idade, respondeu ao interrogatório:

“Que é amigo de WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO há, aproximadamente, cinco meses; que na data de ontem, 11/07/2018, saíram juntos e foram para a EXPOVERDE, ao que cada uma pagou sua entrada, tendo permanecido no recinto apenas até quando o rodeio acabou, vez que vieram embora por volta das 0h00, já que WEMERSON não podia se demorar, pois teria que trabalhar nesta manhã de 12/07/2018; que WEMERSON trabalha de servente, porém o interrogado não sabe dizer onde; que foram para o Parque de Exposições de ônibus, sendo que pagou R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) pela passagem e cada um pagou a sua; que pagou no ingresso, na portaria do Parque de Exposições, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais); que retornaram de ônibus da EXPOVERDE e desceram no Centro, na Av. Brasil, próximo à Praça João Paulo; que na Praça João Paulo havia um amigo do interrogado, que não deseja constar o nome, o qual estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com a mulher dele, em seguida chamou WEMERSON para ir ‘fumar um braw’ (maconha) na casa abandonada, vez que já esteve nesta residência para fazer uso de entorpecente; que saliente que este amigo e a mulher dele não foram, já que não usam entorpecentes, apenas os encontraram na praça e estes permaneceram no local, depois que o interrogado e WEMERSON saíram; que saliente que há uma semana adquiriu uma porção de maconha na área de lazer recanto do bosque (buraco do prefeito), pagando o valor de R$ 30,00 (trinta reais), porém não deseja constar com quem adquiriu o referido entorpecente; que na referida residência o portão estava entreaberto, como de costume, e quando já chegaram na área da casa visualizaram uma TV 32”, umas caixas tipo porta-joias com bijuterias, uma mala de fazer churrasco contendo garfos e facas, várias bebidas alcoólicas, como whisky e vinhos; que não visualizou uma carteira contendo documentos e também não visualizou a câmera fotográfica da marca Nikon, ora apreendida; que tem conhecimento que o celular Samsung pertence a WEMERSON; que salienta que seu último emprego foi em um lava-jato, localizado abaixo da creche Monteiro Lobato e próximo a uma farmácia, isso há aproximadamente dois meses; que ganhava R$ 5,00 por lavagem de veículo; que quando ficou desempregado não tinha nenhuma reserva de dinheiro; que reafirma que quando foi a primeira vez nesta casa para usar entorpecente, a porta ainda não estava aberta, como ontem; que indagado quem falou para o interrogado sobre a referida residência, vez que este fora sozinho, disse que visualizou esta casa no dia do aniversário de Campo Verde; que então usaram o entorpecente e levara para casa um aparelho televisor, as bebidas e as semijoias, porém resolveu deixar a TV em uma calçada na rua, cerca de duas quadras abaixo do local do fato; que não teve conhecimento de como os objetos referidos teriam sido subtraídos da residência ao lado desta casa abandonada, em que entrou para usar entorpecente; que quando os policiais militares os abordaram na Av. Dom Aquino, o interrogado e WEMERSON estava apenas com whisky, vinho e algumas peças de semijoias que haviam retirado das duas caixas que estavam na casa abandonada; que não visualizou nenhum outro aparelho televisor ou outros objetos; que não pegaram a caixa com peças para churrasco e não sabe dizer se a mesma está ou não na casa ainda; que não visualizou nenhuma escada na casa, e da mesma forma não visualizou nenhum outro indivíduo no local; que nega ter praticado o furto na residência local do fato, conforme está sendo acusado; que indagado se está desempregado há quase dois meses e não possuía reserva, como adquire dinheiro para adquirir entorpecentes para saciar seu vício e ainda para ter comprado ingresso para a EXPOVERDE, respondeu que foram seus genitores que lhe dão quando pede; que não está estudando; que é usuário de maconha há aproximadamente três anos; que após ser indagado, respondeu que na praça ingeriu apenas refrigerante do tipo Sprite que o casal de amigos estava bebendo, e não comprou nenhuma bebida do tipo Krisla; que saliente que WEMERSON não comprou nenhuma bebida na praça e não bebeu nada; que o casal tinha bebida Krisla, porém o interrogado não consumiu”.

Foram recuperados e restituídos à vítima parte dos objetos furtados, descritos no termo de reconhecimento e no termo de entrega de ID. 165292807, pags. 32/33.

Os bens não recuperados foram avaliados em R$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais), conforme Auto de Avaliação Indireta [ID. 165292807, pág. 38).

Submetidos à audiência de custódia, ambos foram colocados em liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas [art. 319, CPP].

Foi elaborado Relatório Policial na cena do crime, instruído com fotografias, que demonstram os danos causados no imóvel
, no portão eletrônico, na cerca elétrica, no telhado e na grade da janela arrombada [ID. 165292807, págs. 40/44].

Citados, informaram a impossibilidade financeira de constituir advogado, razão pela qual foram assistidos pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação por negativa geral.

Na instrução processual, o PM JOACIL testemunhou:

“MP: [após ler resumidamente a denúncia] O senhor se recorda desses fatos?

T: Eu me recordo que a gente fez uma abordagem, na Av. Dom Aquino, desses dois cidadãos aí e eles estavam com uns materiais; que eu me lembro era bebida alcoólica, vinho e whisky; aparentava que era bebida de valor caro; aí o COPOM tinha acionado a gente minutos antes, falando que tinham furtado uma residência ali na Rua Fortaleza; fizemos a detenção deles e deslocamos até a residência da vítima, mostramos os materiais que estavam em posse deles; a vítima reconheceu. Tinham furtado televisor também, eles indicaram onde estava o televisor, próximo da residência da vítima, próximo das Águas de Campo Verde, falaram que tava lá o televisor, aí encaminhamos eles para as providências.

MP: Então eles admitiram a prática do furto?

T: Na hora, não, mas depois que a vítima falou que os objetos pertenciam a ela, aí eles confessaram e mostraram onde estava a televisão.

Def. Público: O senhor se recorda onde a televisão estava?

T: Estava ali na Av. Florianópolis, próximo das Águas de Campo Verde, perto de umas mangueiras, eles apontaram onde estava.

DP: Tava no mato?

T: Não, tava próximo de uns pé de mangueira, tava naquele local.

DP: Quando os senhores abordaram eles, fora as bebidas, tinha algum outro objeto?

T: Eu acredito que tinha, mas eu não me lembro, especificamente, que objeto seria.

DP: Câmera fotográfica, mochila, notebook, vocês chegaram a localizar?

T: Eu não me lembro, acredito que não localizamos todos os materiais, mas me parece que tinha uma câmera fotográfica lá, tinha outros objetos também.

Juíza: Vocês chegaram a ir numa casa abandonada?

T: Sim, tinha uma casa abandonada, localizada perto da vítima.

J: E nessa casa vocês chegaram a localizar alguma coisa?

T: Eu acredito que sim, mas não sei especificar o que foi localizado ali; a TV foi localizada um pouco mais pra frente.

[...]”

Interrogado em juízo, ELITON disse que entraram na residência próxima à casa da vítima “apenas para fumar entorpecente”.

“R: A gente entrou lá tinha duas TV’s, bebida, um monte de joias jogadas no chão e uma maleta com negócio de assar carne; daí nós ia levar a TV, eu até lembro onde deixei,foi na frente da Vigor, do lado de um lixo. Aí levamos só whisky mesmo, descemos bebendo; na Av. Dom Aquino eles pararam nós, revistou, achou eu nós que tinha roubado a casa.

J: E como você sabia que esta casa estava abandonada?

R: Eu já tinha passado lá antes, uns dias pra trás.

J: você conhece o WEMERSON há quanto tempo?

R: Uns dois anos.

J: Era a primeira vez que vocês usavam drogas juntos ou já usavam?

R: Não, era a primeira vez.

J: Vocês chegaram na casa e esses objetos já estavam lá?

R: É.

[...]”.

WEMERSON, por sua vez, disse:

“R: Que eu me lembre, nós paramos na casa do lado pra usar entorpecente; chegando lá, nós já vimos que tinha uns trem lá, né, bebida, televisão... tinha uns trem lá; aí nós pegamos só a bebida, que já tava lá nessa casa abandonada”.

Indagado pela juíza, confirmou que deixaram o televisor
“perto de uma lixeira”
, mas negou que tenham cometido o furto.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

Não obstante o esforço da defesa, a autoria e a materialidade do delito têm sustentação nas provas dos autos.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório em local de crime, este último devidamente instruído com fotografias, o qual atestou que houve arrombamento da janela da casa da vítima, e que o acesso se deu por meio de escalada.

No tocante à autoria, o Policial Militar JOACIL, um dos responsáveis pelo atendimento da ocorrência, sustentou em juízo que localizaram os bens subtraídos das vítimas em posse dos réus, logo após o crime, e que eles próprios indicaram o local onde parte dos demais objetos puderam ser recuperados.

Como é cediço,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf. Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente as provas oral e pericial, autorizam a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.”
(N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023). [...]
[Apelação 0022299-37.2015.8.11.0042, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023].

“[...] Não há que se falar em absolvição do apelante da prática do crime de furto qualificado, porquanto o conjunto probatório mostra-se suficiente a demonstrar a materialidade delitiva e autoria do crime, uma vez que as provas orais produzidas nas duas fases processuais foram uníssonas em apontá-lo como autor do delito em voga. Além disso, o condenado foi encontrado na posse de parte da res furtiva, ocorrendo, pois, a inversão do ônus da prova, sendo certo que não obteve êxito em atestar a licitude de tais bens, tampouco afastar a autoria do crime patrimonial. [...]”
[Ap 59416/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Decisão objurgada mantida, porquanto respaldada em irrefutáveis provas amealhadas durante a persecução penal, mormente pelos testemunhos policiais - elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. Destarte, quem é surpreendido com a res furtiva recai no dever de provar o álibi em razão da inversão do ônus probatório, o que não ocorreu na espécie
[Ap 161415/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015].

Igualmente não prospera o pleito de afastamento das qualificadoras, pois
o relatório de local de crime demonstra que a janela foi arrombada e que a transposição do muro que cerca a residência foi realizada por meio de uma escada
, localizada no local.

No tocante à pena imposta pelo juízo singular, verifico que as circunstâncias do crime foram desvaloradas utilizando-se a qualificadora do concurso de pessoas, o que tem amparo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020].

Quanto às consequências do crime, a juíza sentenciante entendeu que o prejuízo econômico experimentado pela vítima autoriza a negativação de tal vetorial.

Ocorre que boa parte dos objetos furtados foram recuperados e restituídos à vítima, de modo que não se afigura de grande monta a ponto de autorizar a desvaloração de tal circunstância judicial, por não extrapolar a elementar do tipo.

Assim,
afasto a negativação das consequências do crime
e redimensiono a pena basilar para 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária,
embora não haja pedido nesse sentido formulado pela Defensoria Pública
, verifico que
ambos os réus, na data do delito, eram menores de 21 [vinte e um] anos de idade
, consoante se extrai da qualificação de ambos no inquérito policial, de modo que fazem jus à atenuante do inciso I do art. 65 do Código Penal.

Fixo a pena provisória no mínimo legal de 2 [dois] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na fase derradeira, o juízo singular fez incidir a qualificadora do § 1º do art. 155, CP, em razão de o crime ter sido cometido no período de repouso noturno [durante a madrugada].

Ocorre que, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a matéria já foi debatida e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que resultou na edição do
Tema n. 1087
,
verbis
:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
.

Portanto, deve ser afastada a sobredita qualificadora, razão pela qual torno definitiva a pena em 2 [dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa para cada um dos réus.

Mantenho o regime aberto fixado na sentença, assim como a substituição por duas restritivas de direitos.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO E ELITON DA SILVA FERREIRA e,
de ofício
, reconheço a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, CP] e afasto a qualificadora do § 1º do art. 155, CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023